Tribunal: STF
Processo: ARE 1284184
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL. ÔNUS DO RÉU INFORMAR SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DEVIDAMENTE DECRETADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CABAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.” (Documento eletrônico 19). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 23).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LIV, LV e LVII, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula 287/STF. De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 
    Ainda que superado esse óbice, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No tocante à ausência de citação do recorrente e a decisão pela pronúncia do acusado com base no princípio in dubio pro societate, o Tribunal de origem assim decidiu:
    “A defesa alega, preliminarmente, que a decisão que decretou a ausência do acusado está eivada de nulidade, ao fundamento de que não foram realizadas todas as diligências para sua localização. 
    Porém, observa-se do caderno processual, que o acusado foi citado pessoalmente, constituindo defensor, que atuou durante os atos processuais. Verifica-se que foi determinado que procedesse a intimação do recorrente, para seu comparecimento em audiência de instrução. Contudo, as diligências restaram infrutíferas eis que o acusado não foi encontrado no endereço informado por sua defesa, constando, inclusive, que o logradouro indicado era de uma pensão de alta rotatividade de moradores (cf. certidão de mov. 171.4). 
    Não obstante a defesa tenha mencionado que deveria ter sido procedida a intimação por hora certa, via edital, ou ainda, que o acusado poderia ser encontrado em seu endereço anterior, certo é que o nobre defensor informou (petição de mov. 156.1) o endereço atualizado do acusado, local em que constatou-se que ele não residia quando da tentativa de intimação por parte do oficial de justiça. 
    Note-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a participação do acusado, porém, com a presença de seu defensor constituído, na qual restou indeferido o pedido de redesignação do ato com intimação do acusado, ao fundamento de que a audiência já fora remarcada bem como o réu não foi localizado no endereço indicado por seu patrono, de modo que não ocorreu violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 
    [...]
    Registre-se, outrossim, que não é possibilitado à parte arguir nulidade a que tenha dado causa, de acordo com o que dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal e, conforme se verifica da ata de audiência: ´(...) a defesa não sabe se quer indicar o atual paradeiro do acusado e sendo dever legal do acusado manter endereço atualizado no processo, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto sua revelia e declaro prejudicada a oportunidade do interrogatório, declarando encerrada a instrução processual.´
    [...]
    No mérito, a defesa pretende a absolvição sumária e/ou despronúncia do acusado, sob a alegação de que ele agiu em legítima defesa ou, ainda, que inexiste prova suficiente a justificar a pronúncia.
    Importante esclarecer que as decisões de pronúncia são revestidas do simples juízo de admissibilidade, competindo ao magistrado verificar apenas a viabilidade da acusação a partir da constatação da materialidade do crime e de indícios de autoria. 
    Desta forma, eventuais dúvidas sobre os fatos legitimam a pronúncia, para que eventuais incertezas sejam submetidas à análise pelo Juízo Natural da causa, em homenagem ao princípio in dublo pro societate que vigora nesta fase, pois do contrário haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Tribunal do Júri. 
    No caso dos autos, verifica-se que a materialidade do delito está consubstanciada através do boletim de ocorrência (mov. 1.7), laudos de exame de necropsia (mov. 1.13 e 1.17), certidão de óbito (mov. 1.16), relatório da autoridade policial (mov. 1.14), laudo de exame de local de mortes (mov. 1.20) e pela prova oral. 
    Existem também indícios suficientes de autoria para legitimar o julgamento popular. Para tanto, destaco os seguintes depoimentos: 
    [...]
    Assim, não merece guarida o pleito de absolvição sumária e/ou despronúncia do recorrente, ao menos nessa fase do procedimento, pois o acolhimento da excludente invocada somente seria possível se fosse comprovada a presença concomitante de todos os requisitos do art. 25, do Código Penal, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, a um bem juridicamente tutelado, além da necessidade e moderação dos meios empregados. E, tratando-se de decisão de pronúncia, onde há apenas juízo de admissibilidade, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sobretudo porque nesta fase prevalece o princípio in dubio pro societate, não podendo ser aplicado, ao menos neste momento processual, o princípio in dubio pro reo. 
    Na mesma esteira, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Ação penal. Homicídio doloso. Júri. Vício na citação, falta de ciência de documentos e de intimação para a sessão do tribunal do júri. Alegação de nulidades não acolhida diante da apreciação dos fatos à luz de normas do Código de Processo Penal. Arguição de ofensa ao art. 5º, incs. XXXV, XXXVIII, LIV e LV, da CF. Inconsistência. Questões jurídico-normativas que apresentam ângulos ou aspectos constitucionais. Irrelevância. Inexistência de ofensa direta. Agravo improvido. 
    1. Somente se caracteriza ofensa à Constituição da República, quando a decisão recorrida atribuir a texto de lei significado normativo que guarde possibilidade teórica de afronta a norma constitucional. 
    2. É natural que, propondo-se a Constituição como fundamento jurídico último, formal e material, do ordenamento, toda questão jurídico-normativa apresente ângulos ou aspectos de algum modo constitucionais, em coerência com os predicados da unidade e da lógica que permeiam toda a ordem jurídica. 
    3. Este fenômeno não autoriza que sempre se dê prevalência à dimensão constitucional da ‘quaestio iuris’, sob pretexto de a aplicação da norma ordinária encobrir ofensa à Constituição, porque esse corte epistemológico de natureza absoluta equivaleria à adoção de um atalho que, de um lado, degradaria o valor referencial da Carta, barateando-lhe a eficácia, e, de outro, aniquilaria todo o alcance teórico das normas infraconstitucionais. 
    4. Tal preponderância só quadra à hipótese de o recurso alegar e demonstrar que o significado normativo atribuído pela decisão ao texto da lei subalterna, no ato de aplicá-la ao caso, guarde possibilidade teórica de afronta a princípio ou regra constitucional objeto de discussão na causa. E, ainda assim, sem descurar-se da falácia de conhecido estratagema retórico que, no recurso, invoca, desnecessariamente, norma constitucional para justificar pretensão de releitura da norma infraconstitucional aplicada, quando, na instância ordinária, não se discutiu ou, o que é mais, nem se delineie eventual incompatibilidade entre ambas” (RE 517.961 AgR/RN, Rel. Min. Cezar Peluso); 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XLVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013. 
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 
    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 
    5. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 
    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OMISSÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FUTIL. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVIMENTO PARCIAL´. 
    7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 752851 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator